Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-30.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2011 a 2015. Serviços bancários. Alegação de nulidade da CDA e de cerceamento de defesa, além da taxatividade da lista de serviços. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e, em razão da sucumbência, condenou o banco embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2011 a 2015. Serviços bancários. Alegação de nulidade da CDA e de cerceamento de defesa, além da taxatividade da lista de serviços. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e, em razão da sucumbência, condenou o banco embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Nulidade da CDA. Caso concreto em que o título se mostra hígido. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN. Precedente do STJ. Nulidade afastada.

ISS. Serviços bancários. Lista anexa à LC 116/03. Embargante que não se desincumbiu do ônus de provar a natureza não tributável das receitas ou qualquer outra causa impeditiva, modificativa ou extintiva da cobrança. Prevalência das presunções de legitimidade, legalidade, certeza e liquidez dos atos administrativos, especialmente das dívidas ativas regularmente inscritas. Taxatividade que não impede a interpretação extensiva e a abrangência de situações que possuem os mesmos marcos identificadores, ainda que tenham nomenclaturas diferentes.

Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em observância aos ditames do artigo 85 do CPC/2015.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000851-30.2017.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 2/14
Voto n. 17693
Ano 2020
Apelação n. 1000851-30.2017.8.26.0615
Comarca:
Cosmorama
Apelante:
Banco Bradesco S/A
Apelado :
Município de Cosmorama
Embargos à Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2011 a
2015. Serviços bancários. Alegação de nulidade da CDA e de
cerceamento de defesa, além da taxatividade da lista de
serviços. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e, em
razão da sucumbência, condenou o banco embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Nulidade da CDA. Caso concreto em que o título se mostra
hígido. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o,
inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e
parágrafo único do CTN. Precedente do STJ. Nulidade
afastada.
ISS. Serviços bancários. Lista anexa à LC 116/03. Embargante
que não se desincumbiu do ônus de provar a natureza não
tributável das receitas ou qualquer outra causa impeditiva,
modificativa ou extintiva da cobrança. Prevalência das
presunções de legitimidade, legalidade, certeza e liquidez dos
atos administrativos, especialmente das dívidas ativas
regularmente inscritas. Taxatividade que não impede a
interpretação extensiva e a abrangência de situações que
possuem os mesmos marcos identificadores, ainda que tenham
nomenclaturas diferentes.
Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em
observância aos ditames do artigo 85 do CPC/2015.
Recurso não provido.

I Relatório
Trata-se de recurso de apelação (p. 437/467) interposto por Banco
Bradesco S/A em face da r. sentença de p. 429/435, que, nos autos de Embargos à
Execução Fiscal opostos em face de Município de Cosmorama, julgou
improcedentes os pedidos e, em razão da sucumbência, condenou o banco embargante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 3/14
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Alega o banco apelante, em síntese, que (I) a CDA que instrui a
ação de execução fiscal embargada não está revestida dos requisitos que a qualificam
(liquidez, certeza e exigibilidade), vícios estes insanáveis e que tornam obrigatória a
extinção da ação; (II) não teve acesso ou foi intimado de um possível processo
administrativo, sequer por juntada aos autos, o que impede o exercício pleno do direito
de ampla defesa e frustra o contraditório; (III) não é possível a identificação dos valores
das taxas e das despesas imputadas a título de multa; (IV) inexiste fato gerador ou
diferença de tributo a recolher aos cofres públicos da municipalidade embargada, já
que o ISS incidente sobre suas operações tributáveis foi devidamente recolhido; (V) as
receitas sobre as quais se está exigindo o ISS não constam da lista de serviços da LC
56/1987 e Decreto 406/1968; (VI) no período descrito na CDA, recolheu com acerto
o ISS sobre os serviços arrolados nos itens 95 e 96 da LC regente do assunto; (VII) não
pode ser exigido ISS fora das hipóteses previstas na lista de serviços anexa à lei
municipal, já que ela é taxativa, não sujeita à analogia e não suporta interpretação
extensiva; (VIII) as operações de crédito não se sujeitam à incidência de ISS; (IX) sobre
as atividades bancárias correlatas às atividades principais não há incidência do ISS, e
mesmo que referidas atividades não fossem consideradas “atividade-meio”, também
não haveria a incidência do referido tributo, face a falta de previsão legal para tanto;
(X) o fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviço, assim considerada a
atividade-fim, o que implica dizer que legislador municipal não pode exigir o imposto
sobre atividade-meio, como é o caso das operações tipicamente bancárias, as quais têm
por objetivo tão-somente dar suporte técnico e administrativo para a consecução de
suas finalidades; (XI) os serviços sem autonomia não constituem fato gerador do ISS,
eis que se referem a atividades suplementares, sem finalidade própria, estando o
legislador municipal vedado de tributá-los; (XII) nenhum serviço foi prestado e as
contas sobre as quais foi calculado o ISSQN aqui em discussão não estão suscetíveis a
ele; (XIII) receitas financeiras, isto é, aquelas auferidas pelo embargante na sua
atividade própria de instituição financeira, não se confundem com aquelas auferidas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 4/14
prestação de um serviço tributável pelo ISSQN; (XIV) ainda que se considerassem
como tributáveis os serviços objetos da presente execução, o que se admite a título de
argumentação, competente para taxá-los seria a União Federal e não a Municipalidade
embargada; (XV) o STJ vem entendendo ser incabível a condenação em honorários
advocatícios em ação de exibição de documentos, restando clara a impropriedade da
fixação dos honorários de sucumbência em seu desfavor, motivo pelo qual tal
condenação deve ser afastada ou reduzida, diante da excessiva ante os trabalhos
realizados pela municipalidade embargante. Requer a reforma da r. sentença recorrida,
nos termos das razões recursais (p. 437/467).
Em suas contrarrazões, a municipalidade apelada sustenta, em
apertada síntese, que (I) as CDA's que instruem a ação de execução fiscal embargada
estão revestidas de todas as formalidades legalmente exigidas; (II) o banco embargado
foi notificado do processo administrativo, inclusive apresentou defesa naquela esfera,
não havendo motivos para se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa e/ou do
contraditório; (III) não está a Fazenda Pública obrigada a juntar na execução fiscal
cópia do procedimento administrativo, até mesmo porque banco apelante/embargante
teve oportunidade de apresentar defesa e o fez, tendo pleno conhecimento de todos os
atos realizados e impugnados na via administrativa, defesa que foi rejeitada pelo Fisco
Municipal, sendo os débitos constituídos somente após o decurso do prazo de defesa;
(IV) poderia o banco embargante fazer juntar à sua petição inicial de embargos os
documentos com que pretende provar suas alegações, por força do disposto §2§, do
artigo 16, da Lei 6830/80, mas não o fez; (V) os itens 95 e 96 da Lista anexa à Lei
Complementar n. 56/87, já revogada, foram substituídos pela lista da Lei
Complementar n. 116/2003, especificamente o item 15, sendo tal lista muito mais
ampla do que a lista revogada; (VI) a lista de serviços não é exemplificativa e sim
exaustiva, entendimento este pacificado pela doutrina e jurisprudência, entretanto, é
pacífico nos Tribunais Superiores o cabimento da interpretação extensiva os itens da
Lista da Lei Complementar 116/2003; (VII) a legislação do ISS, portanto, optou por
tributar os gêneros, sendo devido o ISS quando reconhecido que certo serviço é, na
verdade, espécie do gênero expressamente já elencado na Lei, ou seja, embora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 5/14
extensiva, a interpretação legítima não importa na ampliação do rol da Lista de
Serviços, mas sim na inclusão de congêneres de mesma natureza, o que significa que,
nesse contexto, os serviços congêneres podem ser enquadrados na lista, sem a
necessidade de designação específica; (VIII) todas as contas autuadas registram receitas
de serviços previstos no item 15 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003,
aplicando-se a interpretação extensiva admitida nos Tribunais Superiores; (IX) instituiu
a cobrança do ISS através da Lei Complementar Municipal n. 020/2003, em absoluta
consonância com a Lei Complementar Federal n. 116/2003, que atualmente disciplina
a cobrança do imposto em discussão; (X) a dívida regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez, constituindo prova pré- constituída, fazendo com que
alegações genéricas, desacompanhadas de documentos que as comprovem, não sejam
capazes de afastar a autuação do Fisco, ou seja, caberia ao recorrente comprovar a
incorreção da autuação, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual não há
como inverter o ônus probatório, sendo de rigor se reconhecer que o
embargante/apelante não se desincumbiu de provar a natureza das receitas lançadas
em cada uma das contas excluídas (o que poderia ter feito, segregando-as, de forma a
desconstituir o trabalho da fiscalização), não tendo sequer indicado quais das contas
autuadas pelo Fisco que ele pretende excluir da autuação combatida; (XI) nas
atividades exercidas pela instituição financeira não há que se falar em atividade meio ou
atividade fim, visto que os serviços são partes integrantes e indissociáveis das
operações financeiras, sem os quais estas não se concretizariam; (XII) não se pode
aceitar que a instituição financeira mantenha lançamentos unificados de rendas de
serviços e rendas financeiras, sob o argumento de que os serviços oriundos das
operações de crédito configuram atividades meio, fora do alcance do ISS; (XIII) a
presente demanda não guarda relação com a ação a que diz respeito o julgado que
embasa o pedido de afastamento ou de redução dos honorários advocatícios, devendo
ser majorada a verba honorária sucumbencial fixada em primeiro grau. Requer o
desprovimento do recurso (p. 473/484).
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução 772/2017 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 6/14
não houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo estabelecido.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo (p. 436) e preparado (p. 468/469), não
comporta provimento.
Inicialmente, a tese do banco embargante/apelante, no sentido de
que os títulos executivos são nulos, fica afastada.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.”
“Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 7/14
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 783, 786 e 803, I, todos do NCPC.
Devem ser afastadas as alegações de nulidade das CDA's e
de cerceamento de defesa, pois, ao contrário do que alega o banco apelante, no
caso dos autos, tais títulos executivos (p. 43/47) indicaram os números dos
correspondentes prévios processos administrativos em que foram apuradas as
dívidas ora embargadas (onde, usualmente, constam todas as informações que
a apelante alega não identificar nas CDA's), conforme determina o disposto nos
artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, VI, da Lei 6.830/80, e explicitaram a origem da
dívida (ISS), em decorrência da Ação Fiscal 031/2016, AIIM 01/2016, e do
processo administrativo informado), assim como a fundamentação legal (do
principal e dos consectários legais), a forma de cálculo dos acréscimos
moratórios e demais dados legalmente exigidos, ou seja, não se trata de
indicação genérica, a impossibilitar o exercício da ampla defesa constitucional,
não havendo que se falar em nulidade dos títulos.
Vale ressaltar que os documentos juntados aos autos (p. 117 e ss)
comprovam que o banco embargante teve plena ciência do AIIM n. 01/2016, lavrado
contra si e objeto das CDA's aqui em debate, já que apresentou defesa administrativa
em face do referido AIIM, descabendo cogitar que desconhecia a natureza da dívida ou
de qualquer verba de sua composição.
Anote-se, por oportuno, que a ausência de apresentação do
processo administrativo não enseja a nulidade da execução fiscal, notadamente porque
tal providência pode ser obtida administrativamente pelo próprio interessado, que
poderá requerer cópias e/ou consultar o os autos em questão na própria repartição
fiscal ou, oportuna e fundamentadamente, requerer sua apresentação em juízo (art. 41

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 8/14
da Lei n. 6.830/1980), cabendo ao magistrado, por sua vez, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito (artigo 370 do CPC/2015) e indeferir diligências
improfícuas ou protelatórias. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ:
“Processual Civil - Tributário [...] Processo administrativo fiscal -
Desnecessidade da sua juntada aos autos da execução - Prescrição -
Termo inicial - Envio do carnê de pagamento - Súmula 397/STJ.
[...]
4. A juntada do processo administrativo fiscal na execução fiscal é
determinada segundo juízo de conveniência do magistrado, quando
reputado imprescindível à alegação da parte executada. A
disponibilidade do processo administrativo na repartição fiscal impede
a alegação de cerceamento de defesa.
5. A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU, se
perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos
termos da Súmula 397/STJ. Entretanto, o termo inicial da prescrição
para a sua cobrança é a data do vencimento previsto no carnê de
pagamento, pois é esse o momento em que surge a pretensão
executória para a Fazenda Pública. [...] 7. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (REsp
1180299/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010)
Além disso, diante das novas diretrizes processuais no sentido de
que seja priorizado o julgamento do mérito e de que os julgamentos devem observar o
princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), em interpretação evolutiva,
mostra-se necessário considerar que se trata de tributo suficientemente identificado.
Assim, hodiernamente, a substância dos atos sobrepõe-se a
eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea com a realidade
leva em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos
processuais, não tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que, longe de
contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C. STJ:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que
não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no
AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de
17/9/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 9/14
Logo, não havendo prejuízo ao direito de defesa do embargante,
que teve plena ciência da natureza da dívida cobrada contra si, não há o que se falar em
nulidade das CDA's.
A conclusão, portanto, é a de que as CDA's que instrumentalizam a
dívida inscrita preenchem todos os requisitos mínimos legais estabelecidos no artigo 2o,
§ 5o, da Lei n. 6.830/80, e no artigo 202 do CTN, e que, por isso, tem presunção de
certeza e liquidez, não contendo vícios capazes de macular a execução fiscal ou de
impossibilitar a defesa por parte do executado.
No mais, extrai-se das CDA's de p. 43/47 tratar-se de crédito
tributário relativo a ISS sobre atividades bancárias dos exercícios de 2011 a 2015.
A respeito, destaque-se que, nos termos do artigo 156, III da
Constituição Federal, compete aos Municípios instituir imposto sobre serviços de
qualquer natureza, definidos em lei complementar.
O fato gerador do ISS é a prestação de serviços, por pessoa física
ou jurídica, previsto em lei complementar e na lei do respectivo município, desde que
tal atividade não configure, por si só, fato gerador de imposto de competência da
União ou dos Estados.
Deve o ente público, quando do lançamento de tributos, ater-se
aos princípios da legalidade e da taxatividade, tributando apenas os serviços previstos
em legislação pertinente.
Tratando-se de serviços bancários prestados em de 2011 a 2015, a
exigência do ISS deve recair sobre os serviços descritos na lista anexa à LC 116/2003 e
respectiva legislação municipal. Equivocadas as alegações do banco fundadas em
normas revogadas antes dos fatos geradores aqui analisados.
Os serviços bancários tributáveis pelo ISS estão dispostos no item
15 (15.01 até 15.18) da lista anexa à Lei Complementar supramencionada e item 15 (da
lista anexa ao Código Tributário Municipal.
Vale destacar que o § 4o, do artigo 1o, da LC 116/03, veio
expressamente positivar aquilo que a jurisprudência e a doutrina já haviam pacificado
anteriormente: “a incidência do imposto não depende da denominação dada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 10/14
serviço prestado”.
Sendo assim, admite-se a interpretação extensiva da referida lista
anexa à LC 116, desde que a atividade correlata corresponda a serviço expressamente
previsto na legislação, ou seja, desde que possuam os mesmos marcos identificadores,
solução que se afigura mais coerente, tendo em vista a dificuldade de o legislador
prever todos os nomes de serviços prestados pelas instituições bancárias passíveis de
tributação.
Por certo, seria inviável buscar denominação idêntica no texto
legal, razão pela qual a lista de serviços, que é taxativa em seus gêneros, admite
interpretação extensiva em relação às espécies para que se busque a natureza do
serviço, ainda que identificado por nomenclatura diferente. Entendimento diverso
levaria à absurda situação em que a simples mudança de nomenclatura de um serviço
seria suficiente para afastar a incidência do tributo, sendo necessário, portanto, analisar-
se a natureza do serviço prestado e não a nomenclatura dada pela instituição bancária.
A interpretação extensiva não se confunde com a analogia, esta sim
inaplicável para fins de incidência tributária, pois autorizaria a inclusão de serviços de
natureza diferente aos indicados na lista para fins de exação tributária, em ofensa ao
princípio da legalidade estrita (Resp. 1016072/PR, Min. Teori Albino Zavascki, j.
09/06/2008).
A questão sobre a incidência de ISS sobre serviços bancários
congêneres já foi pacificada, sendo inclusive objeto de Súmula do STJ:
“Súmula no 424 do STJ: “É legítima a incidência de ISS sobre os
serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC
n. 56/1987”.
E o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede
de Recurso Especial (REsp. 1.111.234- PR, rel. Ministra Eliana Calmon), julgado sob o
regime do art. 543-C, do CPC, de que, embora a lista anexa à LC 116/2003 seja
taxativa, permite-se a interpretação extensiva, devendo prevalecer não a denominação
utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele (grifos não
constam da redação original):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 11/14
“Tributário - Serviços Bancários - ISS - Lista de serviços - Taxatividade -
Interpretação extensiva.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a
Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência
de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra
nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços
congêneres.
2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08.
[...]
O aresto recorrido não merece reparo, pois adotou a orientação desta
Corte, ao concluir que, embora a lista anexa ao Decreto-lei 406/68 e à
Lei Complementar n. 116/2003 seja taxativa, permite-se a interpretação
extensiva, devendo prevalecer não a denominação utilizada pelo banco,
mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele. Tal posição foi
abraçada pelo STF, como indicado no acórdão RE 75.952/SP, relatado
pelo Ministro Thompson Flores e hoje encontra-se sedimentada neste
Tribunal, conforme se depreende dos arestos que destaco:
“Processual civil e tributário. ISS. Serviços bancários. Incidência. Lista
de serviços anexa ao decreto-lei 406/68. Taxatividade. Interpretação
extensiva. Possibilidade. Precedentes.
1. Embora taxativa em sua enumeração, a lista de serviços anexa ao
Decreto-lei no 406/68 comporta, dentro de cada item, interpretação
extensiva para o efeito de fazer incidir o tributo sobre os serviços
bancários congêneres àqueles descritos.
Precedentes.
2. Não se pode confundir (a) a interpretação extensiva que importa a
ampliação do rol de serviços, com inclusão de outros de natureza
diferente dos indicados, com (b) a interpretação extensiva da qual
resulta simplesmente a inclusão, nos itens já constantes da lista, de
serviços congêneres de mesma natureza, distintos em geral apenas por
sua denominação. A primeira é que ofende o princípio da legalidade
estrita. A segunda forma interpretativa é legítima.
3. Recurso especial desprovido.” (REsp 920.386/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/02/2009, DJe
04/03/2009)
“Tributário ISS Lista de serviços anexa ao DL 406/68 caráter
taxativo interpretação extensiva possibilidade serviços bancários
não previstos na listagem.
1. A própria lei que rege o ISS optou por tributar o gênero e autorizar a
aplicação da interpretação extensiva em razão da impossibilidade de se
prever todas as espécies e derivações de um mesmo serviço.
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que é taxativa a lista
anexa ao Decreto-Lei n. 406/68, comportando interpretação extensiva, a
fim de abarcar serviços correlatos àqueles previstos expressamente, uma
vez que, se assim não fosse, ter-se-ia, pela simples mudança de
nomenclatura de um serviço, a incidência ou não do ISS.
Embargos de divergência providos. (EREsp 916.785/MG, Rel. Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 12/14
Humberto Martins, primeira seção, julgado em 23/04/2008, DJe
12/05/2008)
[...]
A lógica é evidente porque, se assim não fosse, teríamos, pela simples
mudança de nomenclatura de um serviço, a incidência ou não-
incidência do ISS. Entretanto, é preciso fazer a distinção dos serviços
que estão na lista, independentemente do nomen juris, dos serviços que
não se enquadram em nenhum dos itens da lista, sequer por
semelhança.
Nesta oportunidade é preciso registrar que embora não possa o STJ
imiscuir-se na análise de cada um dos itens dos serviços, é preciso que
as instâncias ordinárias, a quem compete a averiguação dos tipos de
serviço que podem ser tributados pelo ISS, na interpretação extensiva,
devendo-se observar que os serviços prestados, mesmo com
nomenclaturas diferentes, devem ser perqueridos quanto à substância
de cada um deles. Assim, a incidência dependerá da demonstração da
pertinência dos serviços concretamente prestados, aos constantes da
Lista de Serviços, como aliás o fez o acórdão recorrido.”
No mesmo sentido:
“Tributário. Agravo Regimental no Recurso Especial. Serviços
bancários. ISS. Lista de serviços. Taxatividade. Interpretação extensiva.
Precedente da 1a. Seção: REsp 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe 8.10.2009 - Julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. Súmula
424/STJ. Agravo regimental a que se nega provimento.
1. Esta Corte firmou o entendimento, em sede de Recurso Especial
Repetitivo, que a lista de serviços anexa do Decreto-Lei 406/68 (com a
redação dada pela LC 56/87), que estabelece quais serviços sofrem a
incidência do ISS, comporta interpretação extensiva, para abarcar os
serviços correlatos àqueles previstos expressamente. Precedente: REsp.
1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 1a. Seção, DJe 8.10.2009.
2. Entendimento pacificado através da Súmula 424/STJ que: É legítima
a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista
anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987.
3. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1245503/MG, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
10/03/2016, DJe 01/04/2016)
“Tributário. ISS. Serviços bancários. Lista de serviços. Taxatividade.
Interpretação extensiva. Entendimento firmado em recurso repetitivo.
RESP paradigma 1.111.234/PR. Súmula 424/STJ. Enquadramento dos
serviços. Súmula 7/STJ.
1. A Primeira Seção, em 23/9/2009, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial 1.111.234/PR, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento de que a Lista de
Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68 é taxativa, mas admite
interpretação extensiva.
2. "É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários
congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 13/14
(Súmula 424/STJ).
3. O exame de compatibilidade dos serviços efetivamente prestados com
aqueles previstos abstratamente na referida lista deve ser levado a termo
pelas instâncias de origem, sendo inviável a análise em recurso especial
nos termos da Súmula 7/STJ.
4. "O reexame fático-probatório dos autos impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional" (AgRg no REsp 1.283.764/RJ, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/11/2015, DJe
12/11/2015.).
Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1566309/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015,
DJe 14/12/2015)
Feitas tais considerações, observa-se que as alegações do banco
embargante não são corroboradas pelos documentos que instruíram a exordial. Apesar
de sustentar que os serviços autuados pelo Fisco não são considerados serviços-fim,
mas sim serviços de expediente, os quais somente são tributáveis mediante IOF, não
apresentou elementos capazes de corroborar suas alegações e de demonstrar quais
foram, efetivamente, os serviços objeto da autuação, não havendo nos autos sequer
cópia do AIIM 01/2016 e de eventual relatório descritivo das atividades objeto da
autuação combatida, tampouco postulou a produção de prova pericial em sua
manifestação de p. 171/173 ou nas razões recursais.
Tais circunstâncias, assim, implicam em descumprimento do ônus
que cabia ao banco embargante, previsto pelo artigo 373, I, do CPC/20151 e impede a
análise da regularidade, ou não da autuação combatida.
Como se verifica, no caso, devem prevalecer as presunções de
legalidade, legitimidade, certeza e liquidez de que gozam os atos da administração
pública, especialmente as dívidas ativas regularmente inscritas, já que o banco
embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.
Quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais,
esta está em conformidade com o que preconiza o artigo 85 do CPC/2015. Ademais, a
ação aqui em tela apresenta complexidade diversa da ação que trata de exibição de
1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000851-30.2017.8.26.0615 - Tanabi - VOTO No 17693 14/14
documentos, não havendo motivos para o seu afastamento, como pleiteia o banco
apelante.
Destarte, mais não é preciso dizer e, ausentes motivos para
sua reforma, fica mantida integralmente a r. sentença recorrida por seus
próprios fundamentos, aos quais ficam acrescentados os expostos neste voto.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do
resultado do presente recurso e observadas as regras previstas pelo art. 85 do
CPC/2015 (§§ 1o, 2o, 3o e 11), fica fixado o percentual de 12%, no total (para o
primeiro e segundo graus), sobre o valor atualizado da causa.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)